Tribunal: STF
Processo: HC 202317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado Bruno Lima Pontes, em favor de Evilásio Costa Dias, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 590.529/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, II e V, § 2º-A, I; artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, II; artigo 251, § 2º, artigo 163, parágrafo único, III, e artigo 180, todos do Código Penal; artigo 2º, § 2º da Lei n. 12.850/2013; e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. O Tribunal, contudo, denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fls. 622/623): 
    […]
    Na presente oportunidade, a defesa alega falta de fundamentos que justifiquem o decreto preventivo, informando que não existem evidências que demonstram que o paciente faz parte de facção criminosa, ressaltando que apenas trocava mensagens de celular com um amigo que estaria envolvido na ação delituosa. 
    Sustenta, por fim, ser o paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita. 
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP”. (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 10.7.2020. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O presente caso, portanto, não tem nenhuma relação com a Súmula 691, porquanto o Ministro, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de não conhecimento do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
                “[…]
    Cumpre trazer à baila o trecho da denúncia que cita a participação do paciente na organização criminosa (e-STJ fl. 176): 
    Com os dados dos aparelhos celulares apreendidos, a polícia conseguiu identificar o terminal telefônico salvo como "TIGRE", cadastrado em nome do denunciado EVILÁSIO COSTA DIAS, contendo a sua foto no perfil, que a partir de tais dados foi possível obter a ficha de cadastro civil deste indivíduo com fotografia, sendo logo constatado tratar-se da mesma pessoa. 
    Nesse contexto, foi apontado ainda que o denunciado EVILASIO (TIGRE) seria proprietário de uma oficina mecânica, na cidade de Anapurus/MA, tendo inclusive realizado reparos no veículo do denunciado FRANCISCO TELES (TIM), a saber, Fiat Strada Adventure, de placa OID 4761, o qual foi utilizado nos assaltos ocorridos na cidade Tutoia/MA, e sido incendiado na fugo dos integrantes da ORCRIM, além de ser o responsável de fornecer ímãs, retirados de alto-falantes, que eram empregados pelos demais integrantes do grupo especializado para fixarem as cargas explosivas aos cofres e/ou caixas eletrônicos, ainda de ser encarregado pela guarda de armas pertencentes ao denunciado FRANCISCO TELES (TIM). 
    Restou demonstrado que o denunciado EVILASIO (TIGRE) tinha o pleno conhecimento da empreitada criminosa, já que, horas após o crime, na manha do dia 07/10/2019, este orienta o comparsa TIM a continuar escondido com as outras "meninas" ( demais integrantes), orientando que trafegasse, nos dias subsequentes ao fato, pela região de Anapurus/MA, Brejo/MA e adjacências em razão da polícia está em alerta. 
    Como se vê, há fortes indícios, amparados em prévio procedimento investigativo que contou com escutas telefônicas e quebra de sigilo de dados, do envolvimento do paciente na organização criminosa. 
    […]
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação da medida e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 625/629): 
    In casu, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 13.01.2020 (prisão preventiva decorrente de representação da autoridade policial), sob a imputação de integrar, juntamente com outros indivíduos, uma organização criminosa armada, especializada em roubos a Bancos. Tal organização criminosa seria a responsável pelos roubos às agências dos Bancos do Brasil, Bradesco e Nordeste localizadas no Município de Tutóia, MA, fato ocorrido na madrugada de 07.10.2019, pelo que o custodiado foi denunciado, nos autos da ação penal nº 13960-06.2019.8.10.0001, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, § 2º- A, I; art. 157, § 3º, c/c art. 14, II; art. 251, § 2º; art. 163, § único, III, e art. 180, todos do CP; art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013; e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. 
    Verifica-se, ademais, a partir das informações da autoridade impetrada de ID nº 6166545, que o custodiado foi preso preventivamente após a prisão de outros denunciados e quebra de dados de seus aparelhos celulares, chegando-se à conclusão de “que existe uma relação entre o ora paciente, o acusado de alcunha TIM e o acusado JOÃO BATISTA, de modo que nesta organização criminosa, EVILÁSIO, vulgo ‘TIGRE’ teria a função de fornecer instrumentos utilizados para as explosões dos caixa-forte, como imás de altofalante. Além disso, teria sido o responsável por consertar o veículo utilizado no crime”. 
    Por outro lado, tem-se que, pelo menos em dois momentos – quando decretada a sua prisão preventiva e quando indeferido o pedido de sua revogação (ID nº 6112997) – a autoridade impetrada, com base em elementos do caso concreto, entendeu pela necessidade da prisão cautelar do paciente como forma de garantir da ordem pública, ressaltando a violência concreta dos crimes objeto dos autos, uma vez que a organização criminosa armada da qual seria ele integrante, é indicada como responsável por três roubos praticados contra instituições financeiras no interior do Estado, em que utilizado forte poderio bélico e efetuados diversos disparos contra agentes policiais. 
    Reportando-me à detalhada decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, assim foram postas as razões da manutenção da sua custódia (ID nº 6112997): 
    “(...) Consta nos autos complementares robustos relatórios de investigação que demonstram a relação existente entre os integrantes da organização criminosa, em especial, EVILÁSIO, vulgo “TIGRE”, RICARDO e FRANCISCO, vulgo “TIM”, revelando, ainda, as funções exercidas por cada um dentro do contexto delitivo que tiveram como vítimas instituições financeiras, além é claro, de causar grande temor na sociedade. Na própria decisão que decretou a prisão preventiva de EVILÁSIO, LEONARDO e RICARDO, proferida por este juízo, restou demonstrada a participação dos referidos indivíduos desde os atos preparatórios do crime até a data do fato. Além disso, constatou-se nesta decisão incompatibilidade entre o patrimônio ostentado em fotos pelo acusado LEONARDO e a sua efetiva capacidade econômica. (...) 
    Quanto ao denunciado EVILÁSIO, para o qual houve o aditamento da denúncia, este foi preso por meio de decreto de prisão preventiva após a colheita de dados e informações que o apontaram como o fornecedor de diversos utensílios utilizados para o roubo dos bancos como, por exemplos, ímãs de alto-falantes, comumente utilizados por assaltantes de bancos para fixar os explosivos nos cofres. Como se vê dos autos, existe verdadeiramente o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes do cometimento do fato delituoso pelos acusados. Portanto, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal estão devidamente preenchidos. (...) Como bem demonstrou o Delegado, no presente caso, a prisão preventiva objetiva precaver a ordem pública, pois a forma de concretização do delito (modus operandi) – atuação de vários agentes em indicação de premeditação, uso de várias armas de fogo, incluindo fuzis e explosivos, cumprimento de ordens dos líderes da facção e divisão de trabalho pelos componentes do grupo – demonstram concretamente indícios de que todos os denunciados integram organização criminosa armada, especializada em roubos a instituições financeiras, havendo nos autos elementos que apontam que alguns dos acusados compõe a facção criminosa autodenominada “Bonde dos 40” e, consequentemente, há probabilidade de reiteração delitiva. Portanto, presente também está o periculum libertatis. Ressalta-se, ainda, conforme apontado inicialmente pela denúncia, nos depoimentos de algumas vítimas e testemunhas, às fls. 38/40, que, no momento da ação criminosa, alguns dos denunciados efetuaram vários disparos contra os policiais que estavam no batalhão e nas viaturas que estavam no local, o que demonstra uso de violência contra pessoa, motivo pelo qual, devem permanecer presos em caráter preventivo. (...) Desse modo, observo que não foram apresentados fatos novos e tampouco argumentos capazes de refutar as provas extraídas das quebras de sigilo de dados realizadas em face dos indiciados, e em especial do auto de apreensão de armas encontradas na residência de um dos requerentes, subsistindo assim o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. (...).” 
    Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, entendo que os pressupostos e hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, encontram-se devidamente demonstrados na hipótese dos autos, estando o decreto cautelar indiscutivelmente fundamentado em elementos do caso concreto, pelo que completamente infundada a alegação de violação aos arts. 312, § 2º; 313, § 2º; 315, § 2º, III; e 282, § 6º, todos do CPP, bem como ao art. 93, IX da CF/1988. 
    Nesse ponto, importa destacar que para decretação da prisão preventiva não é necessária a prova irrefutável da autoria do crime ou a realização de prova pericial, como pretende o impetrante. Basta para a adoção da medida, conforme expressamente disposto no art. 312 do CPP, a existência de indícios de autoria delitiva, pressuposto este claramente demonstrado a partir do decreto preventivo acima transcrito, do termo de interrogatório do paciente perante a autoridade policial (ID nº 6112992, págs. 26-27), bem como do relatório de quebra de sigilo de dados do aparelho celular de propriedade do custodiado (ID nº 6112527, págs. 41-47). 
    Dessa forma, insubsistentes as alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de que seria inidônea a decisão que a decretara/mantivera. 
    Por outro lado, tenho que o fato de o paciente ser detentor de predicados pessoais (primário, residência fixa, ocupação lícita de mecânico) não é suficiente para afastar o cárcere cautelar decretado, notadamente quando presentes os requisitos do ergástulo preventivo, ou seja, o e o ., consoante fumus comissi delicti periculum libertatis amplamente demonstrado. 
    Nesse mesmo sentido, “é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (HC 545.362/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Pela mesma razão, existindo regular decisão em que a autoridade impetrada entendeu pela imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, entendo não ser possível, no caso em apreço, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No que diz respeito à formalidade prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, da mesma forma, não verifico a existência de irregularidade na prisão do paciente. 
    Isso porque, consoante informações de ID nº 6166545, decretou-se a sua preventiva em 17.12.2019, sendo efetivamente cumprida somente em 13.01.2020. Por outro lado, em 20.03.2020, a autoridade impetrada indeferiu pedido de revogação de tal custódia cautelar, ocasião em que revista a necessidade de manutenção da medida. 
    Nesses termos, entendo que, independente da nomenclatura dada ao e de quem tenha provocado decisum a manifestação da autoridade judicial, o fato é que a necessidade da prisão cautelar do paciente foi revista dentro do prazo de 90 dias estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    Por fim, resta tratar do argumente referente a ilicitude da prisão preventiva do segregado decorrente do alegado perigo de vida a que estaria ele submetido, ante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
    É que o paciente, pelo que consta dos autos, não se enquadra em qualquer dos grupos de risco elencados pelo Ministério da Saúde e descritos na própria Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Com efeito, os órgãos do Poder Judiciário, visando a respeitar as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde quanto à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), editaram uma série de medidas a serem observadas pelos magistrados em relação aos presos de justiça. 
    Nesse sentido, foram editadas a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e a Recomendação nº 1/2020 do TJMA. 
    Segundo o referido ato do CNJ, “o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. 
    A Recomendação nº 1/2020 do TJMA, por sua vez, elenca os presos cuja possibilidade de substituição da prisão cautelar pela domiciliar deve ser analisada com urgência pelos magistrados, sendo eles as pessoas “portadores de doenças crônicas, como HIV, diabetes, tuberculose, câncer, cardíacas, renais, respiratórias, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19” (art. 1º, I). 
    Quanto ao paciente, no entanto, não há provas nos autos de que ele se enquadre em qualquer dos grupos de risco acima elencados. 
    Ressalto, outrossim, consoante informações amplamente divulgadas na mídia e retratas em diversos julgados nesta Corte de Justiça, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do habeas corpus Maranhão implantou, através de instruções normativas (nº 28, 29 e 30), em todas as unidades prisionais, relevante plano de contingência com o intuito de proteger os apenados de contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), destacando-se as seguintes medidas: 
    - A Unidade de Triagem foi esvaziada para que o espaço seja efetivamente utilizado para isolamento e observação daqueles que adentrarem o sistema prisional do Estado neste momento, a fim de evitar a contaminação dos demais custodiados;
    - Foram determinados os locais para o isolamento de presos que se enquadrem como casos suspeitos e confirmados de COVID-19, tanto para aqueles em regime fechado quanto para aqueles em regime semiaberto, ressaltando que ainda não há nenhum caso que se enquadre;
    - Foi determinado o recolhimento domiciliar para presos e presas em regime semiaberto que exercem atividades de trabalho externo por 30 (trinta) dias, nos termos de Portaria 02/2020 publicada pela 1ª Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Maranhão.
    - Todas as Unidades Prisionais foram devidamente higienizadas e materiais de limpeza distribuídos a todos os custodiados, para que seja realizada a higienização constante das celas; - Fora editada Portaria Conjunta com a OAB/MA, que regulamenta o atendimento de advogados a seus constituintes através de videoconferência, enquanto durar a situação de crise;
    - Foi firmado Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Ação pela Paz, que disponibilizará os equipamentos necessários para realização de visitas virtuais para as pessoas presas das Unidades Prisionais da Capital, as quais também serão regulamentadas por instrumento em fase final de elaboração;
    - Também está em andamento Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que também sejam implementadas visitas virtuais nas Unidades Prisionais do interior do Estado;
    - Todos os servidores e prestadores de serviço estão sendo submetidos a avaliações médicas antes de adentrarem as Unidades e Sede da SEAP, a fim de se identificar possíveis sintomas, isolando-se os servidores que os apresentarem pelo período mínimo de 15 dias; - Ademais, os servidores pertencentes ao grupo de risco foram afastados de suas atividades pelo lapso de 15 dias, com possibilidade de reavaliação da medida, afim de resguardar a saúde de todos no ambiente prisional; - Os internos que pertencem ao grupo de risco – que não foram liberados para prisão domiciliar, conforme Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – estão sendo monitorados constantemente pela equipe de saúde, para que quaisquer infecções sejam rapidamente identificadas e isoladas; - A busca ativa dos sintomáticos respiratórios está sendo intensificada por meio de consultas de enfermagem, médicas e realização de exames de baciloscopia, TRM (teste reagente molecular) e raio X; - Todas as atividades de humanização consideradas não essenciais estão suspensas, a fim de se evitar a circulação desnecessária de pessoas nas Unidades. Por outro lado, é importante destacar que as Recomendações acima mencionadas, como o próprio nome sugere, não trazem regra impositiva de soltura de presos que se encontram nas situações elencadas, apenas sugerindo a reavaliação da necessidade da prisão. Ausente, portanto, constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, conheço e DENEGO a ordem impetrada. 
    […]
    Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa fortemente armada com material bélico de grosso calibre, especializada em roubos a Bancos, sendo responsável pelos roubos às agências dos Bancos do Brasil, Bradesco e Nordeste localizadas no Município de Tutóia/MA, em 7/10/2019. 
    No ponto, destaca-se que, conforme a denúncia, o paciente teria a função de fornecer instrumentos utilizados para as explosões dos caixa-forte, como imãs de alto-falante, além de ter sido o responsável pelo conserto do veículo utilizado no crime. (eDOC 110)
    Como se vê, ao contrário do que afirma o impetrante, a prisão está devidamente fundamentada, motivo por que não vislumbro motivos para a concessão da ordem.
    Consta dos autos que “o paciente faria parte de organização criminosa fortemente armada com material bélico de grosso calibre, especializada em roubos a Bancos, sendo responsável pelos roubos às agências dos Bancos do Brasil, Bradesco e Nordeste localizadas no Município de Tutóia/MA, em 7/10/2019.”
    O impetrante diz que o paciente apenas vendeu autofalantes para a organização criminosa e consertou um de seus carros. Todavia, consta dos que ele era “o responsável de fornecer ímãs, retirados de alto-falantes, que eram empregados pelos demais integrantes do grupo especializado para fixarem as cargas explosivas aos cofres e/ou caixas eletrônicos, ainda de ser encarregado pela guarda de armas pertencentes ao denunciado FRANCISCO TELES (TIM).”
    Não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Por fim, a matéria relacionada ao suposto excesso de prazo sequer consta do ato impugnado; não pode o impetrante inaugurar o debate nesta Corte, sob pena de supressão de instância.
    De todo modo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente